Tribunal: TJMT
Processo: 1001604-78.2019.8.11.0018
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001604-78.2019.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GAIROVA AGROPECUS LTDA - CNPJ: 04.975.356/0001-00 (APELANTE), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GAIROVA AGROPECUS LTDA - CNPJ: 04.975.356/0001-00 (EMBARGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DA AUTORA PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. RESSARCIMENTO PARCIAL DE VALORES. ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. ÔNUS SUCUMBENCIAL DE INTEGRAL RESPONSABILIDADE DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. PRECEDENTES. RECURSO DA RÉ, NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA, PROVIDO.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Embargos de declaração opostos por GAIROVA AGROPECUS LTDA contra acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de Apelação, condenando a ENERGISA S/A ao pagamento de R$ 195.216,38, além de determinar a divisão proporcional das custas, despesas processuais e honorários advocatícios entre as partes. A embargante sustenta a existência de contradição no acórdão ao reconhecer seu direito ao ressarcimento, mas imputar-lhe a responsabilidade pelo ônus sucumbencial, alegando que a obtenção de valor inferior ao pleiteado não configura sucumbência recíproca.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. A questão em discussão consiste em determinar se a condenação da embargante ao ônus sucumbencial, em razão de ter obtido um valor inferior ao inicialmente pleiteado, configura sucumbência recíproca.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, conforme o artigo 1.022 do CPC.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que a obtenção de valor inferior ao pleiteado na inicial não implica, por si só, em sucumbência recíproca, não sendo adequada a imposição de ônus proporcional à parte que obteve êxito parcial.

5. A condenação de GAIROVA AGROPECUS LTDA ao ônus sucumbencial, mesmo após obter provimento parcial, contraria o entendimento consolidado do STJ sobre a ausência de sucumbência recíproca em casos de indenização fixada abaixo do valor pleiteado.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

6. Recurso provido.

*Tese de julgamento*: 1. A obtenção de valor inferior ao pleiteado na inicial não caracteriza sucumbência recíproca.

______

*Dispositivos relevantes citados*: CPC, art. 1.022.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, AREsp 1540595 SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 22.10.2019.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, um interposto por GAIROVA AGROPECUS LTDA e outro pela ENERGISA S/A, ambos contra o Acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto por GAIROVA AGROPECUS LTDA e, assim, condenou a ENERGISA S/A ao pagamento da importância de R$ 195.216,38 (cento e noventa e cinco mil, duzentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos). Ainda, em consideração à sucumbência recíproca, condenou ambas as partes, ao pagamento, pro rata, das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A primeira embargante GAIROVA AGROPECUS LTDA fala que o Acórdão é contraditório, ao passo em que reconhece o seu direito ao ressarcimento – objeto da presente ação, no entanto, a condena ao ônus sucumbencial.

Alega que o fato de ter obtido êxito em valor menor do indicado na inicial, não caracteriza sucumbência recíproca.

Por sua vez, a ENERGISA S/A fala que o Aresto incorreu em erro material, na medida em que a condenou ao pagamento de valor diverso do apontado pela requerente ora embargada na inicial.

Menciona omissão, ao argumento de que o Acórdão deixou de observar a Resolução Normativa 414/2010, máxime os artigos 37, 40, 41 e 42, que disciplinam a forma que deverá haver a restituição ao consumidor.

Afirma que a embargada não faz jus ao atendimento gratuito de energia elétrica previsto no art. 40, da regulamentação supracitada, sobretudo em razão da carga instalada em sua propriedade ser muito superior ao limite pré-fixado de 50 kwh.

Aduz que o Acórdão é contraditório em relação ao quantum indenizatório, ao argumento de que em sua peça de defesa reconheceu como devido o valor de R$ 11.353,79 (onze mil, trezentos e cinquenta e três reais e setenta e nove centavos), porém, foi condenada a ressarcir a consumidora na importância de R$ 195.216,38 (cento e noventa e cinco mil, duzentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos).

Posto isso, pugnam pelo provimento dos presentes embargos a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões recíprocas pelo desprovimento dos recursos apresentadas às id’s. de n. 250477155 e 251482175.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No que diz respeito às insurgências apresentadas pela Energisa S/A, sem razão a embargante, pois, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela estreita via dos aclaratórios, a embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

Não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto error in judicando, que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

No mais, o Acórdão embargado foi proferido em total sintonia com a Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos, que regulamentava a prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica.

Ademais, a decisão foi clara ao dispor que a consumidora não faria jus ao reembolso integral dos valores despendidos para ampliação da rede de distribuição de energia elétrica em sua propriedade rural, mas, tão somente ao reconhecido como devido pela embargada Energisa S/A em sua peça de defesa – R$ 195.216,38 (cento e noventa e cinco mil, duzentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos).

Por outra senda, quanto ao vício apontado por GAIROVA AGROPECUS LTDA, com razão a embargante.

É que, embora tenha obtido êxito em valor inferior (R$ 195.216,38) do quantum pretendido em sua exordial (R$ 479.258,30), isso por si só, não caracteriza sucumbência recíproca, haja vista que a causa de pedir, que envolve o ressarcimento de valores despendidos para ampliação da rede de distribuição de energia elétrica em sua propriedade rural, foi integralmente atendida.

Nesse sentido orienta o Superior Tribunal de Justiça, a propósito:

DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. DANOS MATERIAIS. VALOR INFERIOR AO PLEITEADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CARACTERIZADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VALOR DOS HONORÁRIOS... Contudo, a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a condenação em indenização por danos materiais em valor inferior ao pleiteado na inicial não implica sucumbência recíproca... SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. (STJ - AREsp: 1540595 SP 2019/0201425-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 22/10/2019)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Embargos de Declaração interposto pela Energisa S/A e, por outra senda, DOU PROVIMENTO aos aclaratórios interpostos por GAIROVA AGROPECUS LTDA para sanar o vício apontado e, assim, redistribuir o ônus sucumbencial, ficando de integral responsabilidade da parte sucumbente Energisa S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024